Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. ACOMPANHAMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de perda do interesse recursal na hipótese em que as questões apontadas se confundem com o mérito da ação e necessitam de manifestação na origem, por intermédio dos órgãos oficiais, com contraditório e ampla defesa.
2. O art. 27 da Lei no 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – preceitua que a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
3. A ausência de elementos probatórios que indiquem a insuficiência do atendimento prestado pelos profissionais da Secretaria de Educação ao agravante impede o imediato ingresso de Assistente Terapêutico na unidade escolar frequentada.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.